Tribunal: TCU
Processo: 025.284/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8580/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.284/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Mayra de Lima Magalhaes Felix (XXX.479.577-XX); Erica Pereira dos Santos Nascimento (XXX.877.677-XX); Fernando Nera Lenarduzzi (XXX.620.738-XX); Filipe da Silva Pinheiro (XXX.658.197-XX); Gustavo de Mello Sa Carvalho Ribeiro (XXX.641.136-XX); Julia Geminiani Andrade Baptista (XXX.638.667-XX); Octavio Sanz dos Santos Thome (XXX.526.307-XX); Tiago Dutra Pereira Ramos (XXX.316.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.